Tribunal: STF
Processo: RE 1367135
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Marconi Medeiros Marques de Oliveira opôs embargos de divergência contra acórdão da Segunda Turma assim resumido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CÁLCULOS DA EXECUÇÃO. CONCORDÂNCIA DA PARTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao não conhecer do recurso extraordinário, invocou como fundamentos a vedação prevista na Súmula 279/STF, bem assim a impropriedade de reanálise, em sede de recurso extraordinário, de legislação federal. 
2. A parte alega insubsistentes os óbices apontados. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente a pedido rescisório voltado à desconstituição de título judicial no tocante ao critério de correção monetária, considerada expressa concordância da parte com os cálculos, pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 
5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.

Sustenta, em síntese, haver sido adotado, no caso, entendimento divergente do prolatado pelo Plenário no Tema n. 1.361/RG (RE 1.505.031), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.

É, no essencial, o relato. Decido.

2. Os embargos de divergência, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço.

Registro, preliminarmente, que, em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para sua manifestação, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e à luz da orientação consolidada pelo Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes).

No mais, os embargos de divergência, como se sabe, são instrumento processual que tem por objetivo uniformizar a jurisprudência, evitando decisões dissonantes entre os órgãos dos tribunais superiores. Seu cabimento está restrito à oposição (i) contra acórdão prolatado por Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divirja de julgado de outra Turma ou do Plenário (RISTF, art. 330); (ii) contra pronunciamento de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou recurso especial, destoe da conclusão a que chegou qualquer outro órgão do mesmo tribunal, em sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; ou, ainda em recurso extraordinário ou recurso especial, quando se revele descompasso com julgamento de qualquer outro órgão do mesmo Tribunal na hipótese de ser um acórdão de mérito e outro de não conhecimento do recurso conquanto apreciada a controvérsia (CPC, art. 1.043).

Ante esse contexto, reputo inadmissíveis os presentes embargos, uma vez que não houve, no acórdão embargado, qualquer pronunciamento sobre o mérito da questão objeto do recurso extraordinário, cujo seguimento deste foi obstado em razão da não apresentação da qualificação infraconstitucional da controvérsia, bem assim em face do óbice versado no enunciado n. 279 da Súmula desta Corte. 

O Supremo firmou sua jurisprudência no sentido da inviabilidade da oposição de embargos de divergência contra acórdão que não tenha analisado o mérito da controvérsia. Nessa linha, menciono, entre outros, os assentimentos prolatados no RE 1.145.032 ED-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Rosa Weber; no ARE 1.085.289 AgR-EDv, Rel. Min. Celso de Mello; no RE 1.275.110 AgR-EDv, Rel. Min. Roberto Barroso; no ARE 1.236.200 AgR-ED-EDv-AgR, da minha relatoria; e no RE 1.155.786 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. Do acórdão desse último extraio a ementa:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043, III, DO CPC/2015. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 e 454 DO STF. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

3. Ante o exposto, inadmito os embargos de divergência.

Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente